Tribunal: TJDFT
Processo: 0727289-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada no agravo de instrumento e, estando ambos os recursos aptos a serem julgados, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo de instrumento deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
2. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade das intimações procedidas nos autos do processo de origem.
3. As intimações efetuadas por meio de sistema eletrônico no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça foram regulamentadas pela Portaria no 160/2017 editada pela Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que disciplinou a respeito do cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de modo eletrônico.
4. No ambiente do processo judicial eletrônico, portanto, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.